Tribunal: TJDFT
Processo: 0732477-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732477-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ELAINE DA SILVA LELA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (Proc. no 0709824-25.2018.8.07.0006), em que contende com ELAINE DA SILVA LELA. A decisão agravada indeferiu o pedido da parte autora de reiteração da pesquisa Renajud (ID 135422052): “A parte credora requer a reiteração da pesquisa RENAJUD. Indefiro o pedido da parte credora, uma vez que não demonstrado qualquer indício de alteração da situação patrimonial da parte devedora. Os sistemas já foram diligenciados nestes autos e o mero pedido de reiteração, ante a ausência de indícios da existência de bens passíveis de constrição, não é suficiente para autorizar nova pesquisa. O juízo já cumpriu com o dever de auxiliar a parte na pesquisa de bens. É dever do credor fornecer ao juízo indícios, mesmo que mínimos, da existência de bens penhoráveis, o que não ocorreu. Além disso, o tempo decorrido entre as diligências já realizadas e o presente pedido não autoriza concluir que houve alteração da situação patrimonial da parte devedora. Retornem os autos ao arquivo provisório, observados os critérios da decisão de Id 104200214”. Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 137231367: “Alega a parte credora, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa, pois não considerou o lapso temporal entre as requisições. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, não houve a omissão alegada, tendo em vista que constou da decisão embargada que: (...) Além disso, o tempo decorrido entre as diligências já realizadas e o presente pedido não autoriza concluir que houve alteração da situação patrimonial da parte devedora(...). Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Retornem os autos ao arquivo provisório, observados os critérios da decisão de Id 104200214.” Em seu recurso, a agravante afirma que a reiteração da diligência ao caso em apreço representa medida adequada para a satisfação do crédito da exequente. Relata que as medidas constritivas realizadas nos autos foram infrutíferas, o que justifica a reiteração da medida pleiteada e a utilização de outras medidas atípicas com caráter coercitivo ao adimplemento da execução, mas não a suspensão dos autos. Requer seja deferido o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal para a realização de pesquisa ao Sistema Renajud, permanecendo os eventuais veículos encontrados penhorados em juízo até o julgamento definitivo desse instrumento. Subsidiariamente, requer seja concedido o efeito suspensivo para que os autos executivos aguardem o julgamento do presente recurso sem que sejam arquivados. No mérito, requer seja provido o recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a realização de pesquisa online via Renajud. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 39759838). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, ajuizada em 2018, em que a parte exequente requer a satisfação de crédito no valor de valor de R$ 110.110,35 (ID 25568831). Foram realizadas pesquisas no Bacenjud (ID 30003176), RIDFT (ID 31082372), Renajud (ID 31082383), em busca de bens da parte executada. A última pesquisa ao RENAJUD ocorreu em 28 de março de 2019 (ID 31082383). A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível nova consulta ao RENAJUD quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento desta Corte, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 24/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTAS. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF. R ENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO EM 30%. APRECIAÇÃO IMPOSSIBILITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (quase 7 anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RDIF e SREI, disponíveis em juízo. 4. Em julgamento de agravo de instrumento, somente os fundamentos constantes da decisão recorrida será devolvida ao juízo ad quem. Questão não aviada na origem e sequer constante dos fundamentos da decisão recorrida, caso analisada, implicaria em supressão de instância, instituto vedado pelo ordenamento jurídico. 5. Recurso conhecido e provido”. (07112242920178070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 03/10/2017). No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração dos pedidos formulados, considerando-se que a última pesquisa ao RENAJUD ocorreu a mais de 2 anos. Defiro o pedido de liminar para determinar a realização de nova pesquisa ao sistema RENAJUD. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 28 de setembro de 2022 18:11:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador